Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-78.2024.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000500-78.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IGOR BEZERRA MOREIRA - CPF: 078.204.251-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE MERCANCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O apelante buscou absolvição por atipicidade da conduta, redução da pena-base, aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) definir se a ausência de dolo específico de mercancia afasta a tipicidade do crime de tráfico; (
ii
) verificar se a pena-base foi majorada de forma desproporcional; e (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo, bastando o dolo genérico – consciência e vontade de praticar a conduta proibida – não se exigindo dolo específico de mercancia.

4.

A prova testemunhal e documental, corroborada pela confissão parcial do réu, demonstra de forma segura a autoria e materialidade do delito de “ter em depósito” substâncias entorpecentes, sendo idôneos os depoimentos dos policiais, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJMT (Enunciados Orientativos nos 7 e 8 da TCCR).

5.

A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada na natureza e na quantidade expressiva das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o princípio da proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou excesso.

6.

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas é cabível, pois o apelante é primário, possui bons antecedentes, não há prova de dedicação a atividade criminosa nem de vínculo com organização criminosa. A fração máxima de 2/3 deve ser aplicada, conforme o princípio da individualização da pena e o Enunciado Orientativo no 48 da TCCR, que veda o
bis in idem
.

7.

Diante da redução da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) é de ação múltipla e consuma-se com o dolo genérico, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico de mercancia. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 3. É cabível a aplicação da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44 e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025;
AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021;
HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; TJMT,
Enunciados Orientativos n. 7, 8 e 48 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IGOR BEZERRA MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR BEZERRA MOREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000500-78.2024.8.11.0017, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Nas razões recursais (ID 317665907), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese, a
atipicidade da conduta
, sob o argumento de
ausência de dolo específico voltado à mercancia
, pugnando, assim, pela
absolvição
.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
, alegando que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 1.448g de maconha, 200g de crack e 3g de cocaína – são inerentes ao tipo penal, não podendo, por si sós, justificar a exasperação da reprimenda.

Postula, ainda, o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no
§4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, sob o argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução (2/3).

Por fim, vindica a
fixação do regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 317665916), nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 328816858.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e interessada, e a via eleita mostra-se adequada e necessária à obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim,
conheço
do apelo interposto pela defesa técnica, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que o apelante
IGOR BEZERRA MOREIRA
foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Consoante narrado na denúncia (ID 317665854), no dia
14 de março de 2024
, por volta das 17h37, em residência situada na Rua Agricultura, Setor Cohab, no município de Alto Boa Vista/MT, o denunciado
IGOR BEZERRA MOREIRA
, agindo de forma consciente e voluntária,
mantinha em depósito
e
armazenava
substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com inequívoca finalidade de mercancia, não sendo possível enquadrar a conduta como destinada exclusivamente ao consumo pessoal.

Apurou-se que a Polícia Civil, no contexto da
Operação IMPIUS
, obteve informações indicando a existência de um depósito de drogas naquele município. Em razão disso, foram empreendidas diligências investigativas, inclusive o monitoramento do imóvel, ocasião em que se constatou intensa movimentação de usuários, compatível com a dinâmica típica do tráfico ilícito de entorpecentes.

No curso da abordagem policial, realizada em via pública, na área externa da residência, os policiais civis lograram localizar porções de substância entorpecente do tipo maconha em poder do denunciado. Na sequência, mediante diligência no interior do imóvel a ele vinculado, foram apreendidas novas porções da mesma substância, perfazendo o montante de
1.448 g (um quilograma, quatrocentos e quarenta e oito gramas)
, além de
03 (três) gramas de cocaína
e
200 g (duzentos gramas) de crack
, todas as drogas fracionadas e acondicionadas de forma compatível com a mercancia ilícita, bem como uma balança de precisão.

Em sede de oitiva, o próprio denunciado admitiu utilizar a residência como local de armazenamento de entorpecentes, corroborando os elementos objetivos colhidos na investigação.

Regularmente instruída a ação penal, o réu
IGOR
foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, insurgindo-se, agora, contra o
decisum
, visando à sua reforma por esta Corte de Justiça.

Passo à análise das teses recursais.

I –
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE MERCANCIA E CONSEQUENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA (ABSOLVIÇÃO):

A primeira tese defensiva sustentada nas razões recursais gravita em torno da
ausência de dolo específico de comercialização de drogas
, com o consequente reconhecimento da
atipicidade da conduta
e
a absolvição
do apelante.

Alega a defesa que a sentença condenatória incorre em equívoco ao presumir que a simples posse de substância entorpecente, ainda que acompanhada de quantidade significativa e da presença de balança de precisão, constitua elemento suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06. Sustenta, ainda, que tal interpretação afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência, por dispensar indevidamente a exigência probatória acerca do dolo específico necessário à configuração do crime de tráfico.

Todavia, a pretensão
não merece acolhida
.

Isso porque o tipo penal descrito no art. 33 da Lei no 11.343/06 consubstancia o que a doutrina denomina
tipo penal de conteúdo múltiplo ou misto alternativo
, caracterizado pela descrição de diversas condutas típicas em um único dispositivo legal. O legislador pátrio, ao criminalizar o tráfico de drogas, elencou dezoito verbos nucleares distintos, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Essa estrutura típica acarreta relevante consequência jurídica quanto à configuração do delito e à natureza do elemento subjetivo exigido para sua consumação.
Cada um dos dezoito verbos constantes do
caput
do art. 33 constitui modalidade autônoma de conduta típica, sendo suficiente a prática de qualquer uma delas para a consumação do crime, independentemente da realização das demais
. Trata-se, pois, de tipo penal de ação múltipla, no qual a prática de mais de uma das condutas descritas não configura concurso de crimes, mas sim crime único, em razão do princípio da alternatividade.

Quanto ao elemento subjetivo, impende destacar que o crime de tráfico de drogas exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no tipo penal, com conhecimento da natureza ilícita da substância. Não se exige, portanto, a presença de dolo específico, como a finalidade de mercancia, venda ou distribuição, sendo suficiente que o agente tenha ciência de estar praticando uma das condutas tipificadas, sabendo tratar-se de entorpecente.

Nesse sentido, está consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que
não é necessária a demonstração da comercialização direta da droga para a configuração do tráfico
, sendo suficientes o
contexto da apreensão
, a
quantidade
e a
diversidade das substâncias
, bem como a
presença de elementos que evidenciem sua destinação a terceiros
, ainda que não se comprove a efetiva venda ou entrega.

O
Enunciado Orientativo no 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consagra esse entendimento, ao dispor que: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Logo, o fato de o réu não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a caracterização do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Isso porque, para a configuração da narcotraficância, dispensa-se a prova flagrancial da venda, bastando que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie, de forma suficiente, seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes,
como se verifica no caso em análise
.

In casu
, da detida análise dos elementos fático-probatórios constantes nos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se demonstradas de forma inequívoca, não subsistindo qualquer dúvida razoável acerca da prática, pelo apelante, da conduta típica descrita no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, especificamente nas figuras de
“
ter em depósito
”
e
“
guardar
”
substâncias entorpecentes.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 317664412); do Boletim de Ocorrência n.o 2024.78454 (ID 317664413); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 31766434); do Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (ID 317664425); e do Laudo Pericial n.o 523.3.10.0131.2024.177473-A01 (ID 317665884), que atestou a apreensão de
uma porção com 1,80g (um grama e oitenta centigramas), cinco porções com peso total de 192,62g (cento e noventa e dois gramas e sessenta e dois centigramas), todas de cocaína, seis porções de maconha, totalizando 1.444,01g (um quilograma, quatrocentos e quarenta e quatro gramas e um centigrama)
– substâncias ilícitas, de uso proibido no Brasil –, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

A
autoria delitiva
também restou demonstrada de forma cristalina, especialmente por meio da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, bem como pela confissão do apelante, que admitiu ter praticado a conduta típica de
“
ter em depósito
”
substâncias entorpecentes.

IGOR BEZERRA MOREIRA
, ao ser ouvido na fase policial (ID 317664419), declarou que utilizava sua residência para armazenar droga proveniente de Rondonópolis, recebida por
Cícero
Gonçalves, vulgo “Vermelho”, recentemente preso por tráfico. Relatou não integrar facção criminosa, mas que fora convidado por
Cícero
a guardar os entorpecentes em casa, recebendo R$ 600,00 mensais. Disse desempenhar essa função havia cerca de dois meses, entregando a droga na casa de
Cícero
ou conforme ordens recebidas por mensagens via
WhatsApp
, enviadas por pessoa identificada apenas como
MC
.

Relatou que a primeira remessa, composta por sete tabletes de maconha (cerca de 1 kg cada), 0,5 kg de cocaína e 0,5 kg de crack, foi recepcionada por
Cícero
e posteriormente repassada para sua guarda. A droga apreendida na data da prisão compunha o restante dessa remessa.
Afirmou ainda ser usuário de drogas, alegando não ter exercido qualquer atividade de comercialização, limitando-se à guarda
. Parte da remuneração era feita em maconha. Negou que familiares ou amigos tivessem conhecimento da existência dos entorpecentes em sua residência.

Em juízo
, declarou que a droga estava sob sua guarda, mas que pertencia a um indivíduo conhecido apenas como
“
Asiático
”
, o qual lhe ofereceu 100 gramas de maconha mensais pela guarda do material. Afirmou que, após operação policial, o “
Asiático
” desapareceu, deixando o entorpecente sob sua responsabilidade. Sustentou que, durante o interrogatório policial, teria sido induzido pelo delegado a responsabilizar outra pessoa (
Cícero
), mediante promessa de liberdade, o que teria feito em razão do estado emocional de sua mãe.

Confessou, assim, que estava na posse da substância ilícita, porém negou qualquer envolvimento com a comercialização do material
.
afirmou não ter antecedentes criminais e residir em Alto Boa Vista, ainda que tenha vivido em outras localidades. (Relatório de Mídias, ID 317665885).
Por derradeiro, afirmou que esta é sua primeira prisão, que nunca respondeu a processo criminal anteriormente e que sempre residiu em Alto Boa Vista, embora tenha morado em outras localidades. (Relatório de Mídias, ID 317665885).

Por sua vez, o Delegado de Polícia
Mauro Cristiano Perassoli Filho
, ouvido em
juízo
,
narrou conhecer os fatos descritos no inquérito policial instaurado em desfavor de
Igor Bezerra Moreira
, esclarecendo que o investigado integraria associação voltada ao tráfico de drogas no município de Alto Boa Vista/MT.
Segundo o depoente, a função do investigado dentro dessa estrutura criminosa era a de depositário das drogas que chegavam semanal ou quinzenalmente à cidade
, permanecendo armazenadas em determinado local para posterior distribuição a outros traficantes responsáveis pela comercialização.

O Delegado explicou que essa dinâmica operacional era adotada para evitar prejuízos financeiros decorrentes de eventuais apreensões, motivo pelo qual as drogas chegavam em quantidades menores e com frequência regular.
Relatou ainda que a droga apreendida com o ora recorrente – um quilo e meio de maconha, três gramas de cocaína e duzentos gramas de crack – encontrava-se fracionada e pronta para venda, acompanhada de balança de precisão, o que confirmava o comércio ilícito
.

Acrescentou que tomou conhecimento, por meio dos autos, de que
IGOR
havia confessado em interrogatório policial detalhado a origem da droga, os valores recebidos, o nome do fornecedor e a rotina de armazenamento, mas que em audiência posterior o réu desdisse toda a narrativa, afirmando que as declarações não partiram dele, e sim da sua pessoa, o que é inverídico.

A testemunha esclareceu, ainda, que
IGOR
e
Cícero
eram vizinhos, tendo ambos sido abordados anteriormente em ações rotineiras da polícia na região

Por fim, informou que a investigação que resultou na prisão dos dois não era direcionada a eles inicialmente, mas sim parte de uma operação contra o tráfico doméstico, com mapeamento e prisão de diversos suspeitos conforme movimentações de usuários em torno das residências. (Relatório de Mídias, ID 317665885).

Tal versão também foi confirmada, na fase extrajudicial, pelos policiais civis
Suair Hilário Ribeiro
e
Davi Alves dos Reis
(ID 317664416 e ID 31766417).

É importante salientar que os depoimentos dos policiais civis foram
harmônicos, coesos e prestados de forma uniforme
nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo razão plausível para desqualificar suas declarações, como pretende a Defesa.

No caso em apreço, cumpre observar que as circunstâncias fáticas apuradas, em conjunto com a prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com o intuito de disseminação ilícita. Tal constatação é reforçada pelo fato de que o flagrante decorreu do recebimento de informações que indicavam o endereço do réu como local de armazenamento de drogas para posterior distribuição, bem como pela movimentação suspeita de usuários observada pelos investigadores e pelo Delegado de Polícia durante as campanas prévias.

A diligência culminou na abordagem pessoal do apelante e, na sequência, foi realizada
revista domiciliar
, que resultou na
apreensão do material entorpecente
e na prisão em flagrante de
IGOR
.

Assim,
os agentes públicos, no exercício do poder de polícia que lhes é inerente
– e que, fundado na lei, visa à prevenção de delitos e à proteção da ordem pública – agiram dentro da legalidade, não havendo nos autos qualquer elemento que indique ilegalidade manifesta ou arbitrariedade capaz de comprometer os vestígios materiais colhidos na abordagem. No caso concreto, foram apreendidas
uma porção pesando 1,80g (um grama e oitenta centigramas) e cinco porções com peso total de 192,62g (cento e noventa e dois gramas e sessenta e dois centigramas), todas de cocaína, além de seis porções de maconha, totalizando 1.444,01g (um quilograma, quatrocentos e quarenta e quatro gramas e um centigrama)
, substâncias de uso proibido no território nacional. Essa realidade foi amplamente constatada na fase extrajudicial e confirmada em juízo.

Quanto à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno reiterar que tais declarações não podem ser desconsideradas exclusivamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado, tampouco na alegação de ausência de dolo voltado ao tráfico, especialmente quando estão em consonância com o restante do conjunto probatório e não há indícios de que os agentes públicos tenham agido com parcialidade ou má-fé, com o intuito de justificar indevidamente suas ações.

Sobre o tema, vale registrar, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou parcialidade por parte dos agentes públicos., e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes.
Compete à Defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Dessa forma, no caso
sub examine
, o depoimento judicial do Delegado de Polícia encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente com a
própria confissão do apelante
, que admitiu expressamente, em seu interrogatório judicial, que mantinha substâncias entorpecentes em sua residência mediante remuneração mensal de 100 (cem) gramas de maconha
.

Essa confissão, ainda que parcial, porquanto o apelante negou a prática de atos de comercialização, é suficiente para demonstrar a realização da conduta típica de “
ter em depósito
” substâncias entorpecentes, prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Ao admitir que guardava as drogas em sua residência mediante remuneração, o apelante confessou, de forma expressa e inequívoca, a prática de uma das condutas descritas no tipo penal.

A alegação defensiva de que o apelante apenas armazenava os entorpecentes a pedido de terceiro, sem exercer qualquer domínio ou ingerência sobre o destino ou comercialização,
não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta
. O verbo nuclear “
ter em depósito
” não exige que o agente seja o proprietário das substâncias entorpecentes, tampouco que exerça controle sobre sua destinação final. Basta que as mantenha sob sua guarda, em local sob seu domínio, ciente de sua natureza ilícita, para que se configure a infração penal.

A circunstância de que o apelante armazenava as drogas a pedido de terceiro, mediante remuneração, longe de afastar a tipicidade da conduta, reforça a conclusão de que ele praticou, de forma consciente e voluntária, a conduta típica de “
ter em depósito
” substâncias entorpecentes. A existência de pagamento periódico evidencia que não se tratava de guarda ocasional ou episódica, prestada por favor ou mera liberalidade, mas sim de verdadeira prestação de serviço, inserida na cadeia de distribuição de entorpecentes.

Ademais, a
quantidade expressiva e a variedade de substâncias apreendidas
constituem elementos objetivos que corroboram a conclusão de que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do apelante, mas sim à distribuição a terceiros. Foram encontrados em poder do apelante
1.444,01g de maconha
e
194,42g de cocaína
, além de
balança de precisão
, instrumento característico da atividade de narcotraficância, utilizado na pesagem e fracionamento dos entorpecentes.

Aliás, convém destacar que a futura comercialização dessa quantidade relevante de narcóticos revela potencial de lucro elevado, com significativo dano social, notadamente quando se considera, por exemplo, que

“(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Destaquei).

Destarte, à luz do princípio da persuasão racional e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, forçoso reconhecer que a conduta praticada pelo apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
(ter em depósito), da Lei n. 11.343/2006,
não subsistindo qualquer dúvida razoável acerca da tipicidade da conduta, da materialidade e da autoria delitivas
.

Diante desse panorama,
rejeito a tese defensiva de ausência de dolo específico de mercancia e consequente atipicidade da conduta
, mantendo a condenação imposta ao sentenciado.

II –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

A ilustre Defesa sustenta que a pena-base do apelante foi
elevada de forma desproporcional e excessiva
, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsia relevante, seja na doutrina ou na jurisprudência, quanto à necessidade de
fundamentação idônea
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável
ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o
dever constitucional de motivação das decisões judiciais
, consagrado no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Na primeira etapa da individualização da pena, verifica-se que o Juízo sentenciante majorou a pena-base em
7 (sete) meses
, fixando-a em
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, com fundamento na
natureza e na quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas
, conforme se depreende da sentença (ID 317665886, p. 7-6),
in verbis
:

“[...] A
culpabilidade
do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos
antecedentes
, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. No que se refere à
conduta social
, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à
personalidade
, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os
motivos
são inerentes à espécie. As
circunstâncias
são normais, nada tendo a valorar. As
consequências
são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do
comportamento da vítima
.
Em conclusão, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (art. 42. da Lei 11.343/06) entendo que a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas justificam a exasperação
.

Nesta primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
. [...]”

No ponto, oportuno recordar que o
art. 42 da Lei no 11.343/2006
estabelece que: “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Dessa forma, constata-se que o próprio legislador impôs ao julgador o dever de considerar, com peso superior, os critérios específicos da Lei de Drogas, notadamente a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

No caso concreto, a apreensão de
uma porção pesando 1,80g (um grama e oitenta centigramas) e 05 (cinco) porções equivalentes a 192,62g (cento e noventa e dois gramas e sessenta e dois centigramas), todas de cocaína, e 06 (seis) porções de maconha, com peso total de 1.444,01g (um quilograma, quatrocentos e quarenta e quatro gramas e um centigrama)
, revela quantidade expressiva da substância, suficiente para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Quanto à
quantificação de cada vetor judicial negativo
, cumpre destacar que a fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria, submete-se à discricionariedade motivada do magistrado, desde que observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, não se exige a adoção de critérios matemáticos rígidos para o aumento ou redução da pena-base, sob pena de violação ao princípio da individualização da sanção penal, que demanda análise casuística e específica das circunstâncias que envolvem o delito e o agente.

De todo modo, admite-se que o julgador adote critérios doutrinários reconhecidos, desde que devidamente fundamentados. A esse respeito, consolidou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o aumento da pena por cada vetor judicial negativo pode ser fixado na fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal

( (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso em análise,
ao contrário do que sustenta a Defesa
,
a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal demonstra que

o magistrado adotou critério mais benéfico ao réu
, porquanto a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, como linhas volvidas, admite a aplicação de majoração de até 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.

Esse entendimento está alinhado à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (STJ, HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Dessa forma, verifica-se que o aumento da pena-base foi realizado com base em
vetores judiciais idôneos
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, e o
quantum
de exasperação
aplicado mostra-se
adequado e proporcional
às circunstâncias concretas do caso, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, cumpre salientar que, embora a pena-base tenha sido fixada em
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, na segunda fase da dosimetria foi reconhecida, pelo i. Juízo sentenciante, a atenuante da
confissão espontânea
, nos seguintes termos: “
Na segunda fase, ausentes agravantes. Lado outro, presente a atenuante referente à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Contudo, observando a Súmula 231 do STJ, fixo o patamar intermediário em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
” (sic, ID 317665886, p. 7).

Dessa maneira, mesmo que fosse acolhido o pleito de redução da sanção basilar para o mínimo legal,
não haveria impacto na pena final
, pois, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Assim,
mantenho a pena-base fixada na sentença por seus próprios fundamentos.

III –
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA
:

Requer o apelante o reconhecimento, em seu favor, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais para a incidência da denominada figura do “
tráfico privilegiado
”.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento diferenciado aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por circunstâncias sociais ou econômicas, cometem o delito de forma isolada. Em outras palavras, a finalidade da norma é abrandar a sanção penal aplicada ao traficante eventual.

Dito de outro modo, o redutor tem seu ponto central no caráter esporádico da conduta praticada pelo agente e pressupõe a inexistência de indícios objetivos de que o réu faz do crime seu meio de vida ou profissão, circunstância que deve ser aferida de forma casuística, com base nos diversos aspectos que envolvem o caso concreto.

Assim, a aplicação da minorante está condicionada, por força da própria redação legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes; (
iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

Portanto, para que o acusado tenha direito ao benefício da causa especial de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é necessário o cumprimento simultâneo de todos os requisitos, sendo que os dois primeiros são de avaliação estritamente objetiva – ser primário e possuir bons antecedentes –, bastando, para tanto, a análise da certidão de antecedentes criminais do agente. No entanto, quanto às duas últimas condições – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa –, a verificação envolve apreciação subjetiva do magistrado, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir se o apenado se enquadra ou não nas hipóteses impeditivas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
in verbis:

“[...] Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, a lei prevê como requisitos a primariedade, os bons antecedentes, que não haja dedicação a atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

Veja-se, interrogado, o Delegado de Polícia Mauro Cristiano Perassolli Filho, afirmou que o réu faz parte de uma associação, tendo como função depositar as substâncias, para posterior distribuição e mercancia.

Como cediço, há de se atribuir especial relevância probatória aos depoimentos prestados pelos agentes estatais, isso porque enquanto policiais e no exercício do cargo público, gozam de presunção de legitimidade.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça “A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.” (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

De igual maneira, vale mencionar o Enunciado Criminal n. 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório, vejamos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, deixo de reconhecer a incidência do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porque embora o réu seja primário e não ostente maus antecedentes, restou comprovado que se dedicava à atividade criminosa, não se tratando de traficante ocasional, a merecer as benesses da lei.

De fato, as provas dos autos revelaram dedicação do réu a atividade criminosa, o que foi extraído da grande quantidade e variedade de droga apreendida, bem como pela apreensão da balança de precisão. [...]”
–
Sentença, ID 317665886, p. 5-6
.

No caso em apreço,
entendo que assiste razão à Defesa
quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Isso porque, embora os elementos objetivos constantes dos autos (quantidade e variedade de drogas, presença de balança de precisão, depoimento policial e confissão parcial do acusado) indiquem envolvimento do apelante com a atividade de narcotraficância, não se pode olvidar que ele é tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais e
não há nos autos elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, que fazia da atividade ilícita seu meio principal de vida ou fonte regular de subsistência
.

O depoimento do Delegado de Polícia, embora relevante, não pode,
isoladamente
, fundamentar a conclusão de que o apelante integrava organização criminosa estruturada, porquanto
não há nos autos outros elementos probatórios que corroborem tal afirmação
, como interceptações telefônicas, depoimentos de demais investigados, apreensão de documentos ou registros que evidenciem a existência de estrutura organizada de distribuição de entorpecentes.

Cumpre ainda destacar que
não constam nos autos diligências policiais posteriores à prisão
, voltadas à apuração de eventual vínculo do acusado com rede de tráfico ilícito à época dos fatos
.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, embora significativas,
não são, por si sós, suficientes para caracterizar dedicação habitual à prática criminosa
, pois podem indicar, simplesmente, que o apelante guardava expressiva quantidade de entorpecentes pertencentes a terceiro, sem que isso necessariamente configure atuação constante ou profissional no tráfico de drogas. Aliás,
tais circunstâncias já foram valoradas pelo juízo
a quo
como fundamento para a elevação da pena-base
, não se justificando sua revaloração para afastar a aplicação da causa especial de diminuição, em homenagem ao princípio do
non bis in idem
e ao Enunciado Orientativo no 48 da TCCR:

“
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015; disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, não se pode olvidar que o apelante é pessoa jovem, sem antecedentes criminais, que confessou espontaneamente a prática do delito, demonstrando arrependimento e colaboração com a Justiça. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 atende aos postulados da individualização da pena e da proporcionalidade, permitindo que a resposta penal seja compatível com o grau de reprovabilidade da conduta e com as circunstâncias pessoais do agente.

Diante desse cenário, entendo que a
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 deve incidir em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços),
sobretudo porque, à época dos fatos (
14/03/2024
),
IGOR BEZERRA MOREIRA
era tecnicamente primário, contava com 21 anos de idade, não possuía condenações penais anteriores com trânsito em julgado, e não há nos autos elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa
.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

–

Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase
da dosimetria,
mantenho a pena-base acima do mínimo legal
e o
quantum
adotado pelo juiz sentenciante, nos termos já expostos, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, no patamar de
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
, reconhecida pelo Juízo de origem, reduzindo-se a pena para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a título de reprimenda intermediária.

Na terceira fase,
acolhendo a pretensão defensiva
, aplico a
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços
). À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno a reprimenda definitiva de
IGOR BEZERRA MOREIRA
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados, cada qual, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da readequação da pena nesta instância
ad quem
, e considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostram, em sua maioria, favoráveis ao apelante, adequo o regime inicial de cumprimento da pena para o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos cumulativos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, as quais deverão ser definidas pelo Juízo da execução penal, observadas as disposições legais pertinentes.

IV –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IGOR BEZERRA MOREIRA
nos autos da ação penal n.
1000500-78.2024.8.11.0017
, para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, na fração máxima de
2/3 (dois terços), com consequente reajuste da reprimenda final do apelante para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por
sanções
restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026